Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706134-17.2020.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A, VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA APELADO: LUIZ FLAVIO NOBREGA DO NASCIMENTO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Banco Daycoval S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que declarou extinto o cumprimento de sentença iniciado por Luiz Flávio Nobrega do Nascimento. Banco Daycoval S.A. e Van Gogh Investimento Ltda. foram condenados, solidariamente, à devolução em dobro de parcelas relativas a contrato de empréstimo considerado nulo. Foi realizado o bloqueio do valor integral da condenação nas contas de Banco Daycoval S.A., com o posterior levantamento dos valores pela parte credora. Banco Daycoval S.A. requereu, em duas oportunidades, cumprimento de sentença contra Van Gogh Investimento Ltda. mediante o bloqueio da parte devida por ele, visto que pagou integralmente o valor devido a Luiz Flávio Nobrega do Nascimento (id 44669761 e 44669770). O Juízo de Primeiro Grau considerou que o Banco Daycoval S.A. não é credor no cumprimento de sentença em análise e que, diante da condenação solidária, seu direito de regresso contra Van Gogh Investimento Ltda. deve ser objeto de ação autônoma. Destacou que a reiteração o pedido de cumprimento e sentença contra Van Gogh Investimento Ltda. seria considerada litigância de má-fé (id 44669777). Banco Daycoval S.A. defende em sua apelação que possui o direito de regresso contra Van Gogh Investimento Ltda. diante da condenação solidária e do pagamento integral do valor devido. Cita o princípio da celeridade processual. Acrescenta considerações sobre sua sub-rogação no crédito. Destaca que é incabível multa por litigância de má-fé diante de qualquer dano praticado por ele (id 44669781). Verifica-se que Banco Daycoval S.A. não impugna o fundamento utilizado pelo Juízo de Primeiro Grau para rejeitar seu pedido de cumprimento e sentença contra Van Gogh Investimento Ltda. nos presentes autos. Não há discussão na sentença sobre direito de regresso em condenação solidária, mas sim sobre a adequação da via eleita para o exercício desse direito. Destaque-se que não houve condenação de Banco Daycoval S.A. ao pagamento de multa por litigância de má-fé, apenas foi registrada uma advertência quanto à reiteração do pedido. Ante o exposto, intime-se Banco Daycoval S.A. para se manifestar sobre a ausência de dialeticidade recursal no tópico V.I – DA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA REGRESSIVA AOS CODEVEDORES NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXEUÇÃO e sobre a ausência de interesse recursal no tópico V.1 - DA INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO DAYCOVAL. Prazo: cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que corrija, na mesma oportunidade, a autuação do processo, visto que Van Gogh Investimento Ltda. não interpôs apelação e ocupa a posição de apelado no presente recurso. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator